Tribunal: TJES
Processo: 5018546-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018546-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO GOMES

AGRAVADO: BANCO INTER S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IDOSO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

1 - A plausibilidade do direito invocado autoriza a concessão da tutela provisória de urgência, diante da categórica negativa do agravante quanto à contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC).
2 - A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema 1061 de que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar sua validade (art. 429, II, CPC).
3 - Os descontos indevidos em proventos de aposentadoria representam dano grave ou de difícil reparação, autorizando a suspensão imediata dos efeitos do contrato.
4 -Recurso provido para suspender os descontos e deferir a gratuidade de justiça.

Vitória,
16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré-ES, por meio da qual, em sede de “ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos” ajuizada por Pedro Gomes em desfavor do Banco Inter S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência fundado na suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor decorrente de contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado [Reserva de Margem Consignado (RMC)].

Nas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) depende exclusivamente de seu benefício previdenciário para subsistência e aquisição de medicamentos; (b) não reconhece a contratação do cartão consignado que gerou os descontos; (c) é pessoa idosa, simples e analfabeta digital, tendo descoberto os descontos com auxílio de terceiros; (d) buscou esclarecimentos junto ao Procon, mas não obteve solução satisfatória; e (e) diversos bancos, a exemplo do agravado, realizam contratação indevida de cartão consignado junto aos aposentados e pensionistas do INSS, com descontos recorrentes sem a utilização efetiva do serviço.

Decisão no ID 16911323, por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo da Vara Única da Comarca de Jaguaré-ES, por meio da qual, em sede de “ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos” ajuizada por Pedro Gomes em desfavor do Banco Inter S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência fundado na suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor decorrente de contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado [Reserva de Margem Consignado (RMC)].

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que (a) depende exclusivamente de seu benefício previdenciário para subsistência e aquisição de medicamentos; (b) não reconhece a contratação do cartão consignado que gerou os descontos; (c) é pessoa idosa, simples e analfabeta digital, tendo descoberto os descontos com auxílio de terceiros; (d) buscou esclarecimentos junto ao Procon, mas não obteve solução satisfatória; e (e) diversos bancos, a exemplo do agravado, realizam contratação indevida de cartão consignado junto aos aposentados e pensionistas do INSS, com descontos recorrentes sem a utilização efetiva do serviço.

Pois bem. Após revisitar os elementos colacionados aos autos e cotejá-los com a pretensão autoral, alcancei conclusão diversa daquela externada na decisão em que indeferi o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

E digo isso porque realmente a pretensão autoral está fundada na categórica negativa de celebração de contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com o banco agravado que, por sua vez, sequer apresentou contrarrazões ao recurso.

Ocorre que dentre os documentos colacionados pelo agravante vejo que é possível aferir que em referência ao contrato impugnado de nº 5500000000000084721 - Cartão de Crédito - RMC, refere-se ao Banco Inter S.A., encontra-se “ativo”, com data de inclusão em 11/11/15 e com “reserva atualizado” no valor de R$ 75,90.

Assim, a plausibilidade do direito do agravante está presente, tendo em vista que ele contesta a pactuação em referência, cujo desconto ou reserva do valor tem o potencial de comprometer os seus proventos de aposentadoria, tornando o encargo excessivamente oneroso e perniciosa a sua manutenção, sob pena de comprometimento do sustento do consumidor, pessoa idosa, e de sua família, e, consequentemente, amplificação dos prejuízos daí decorrentes.

Afinal, como se sabe, o STJ firmou a tese jurídica do TEMA 1061 no sentido de que:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Além disso,
“Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas,
a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo,

prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004735-90.2022.8.08.0011, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2024).

Daí já sobressai o receio de dano grave ou de difícil reparação também milita em favor do agravante, de modo que os descontos dos valores nos proventos do agravante acarretam a ele dano infinitamente maior do que aquele que poderão experimentar a instituição financeira pela suspensão da providência.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a imediata suspensão dos efeitos do contrato nº 5500000000000084721 - Cartão de Crédito - RMC, Banco Inter S.A., quanto aos descontos e reserva de margem consignável (RMC), sobre o benefício previdenciário do agravante, cabendo ao magistrado de primeiro grau a adoção das medidas para a efetivação deste pronunciamento, inclusive com a remessa imediata de ofício ao INSS. Por fim, fica
deferido
o benefício da gratuidade de justiça em favor do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO

PEDIDO DE VISTA DO DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

Compulsando o feito, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEDRO GOMES
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato de empréstimo na modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) supostamente firmado com o
BANCO INTER S.A
.

A eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu judicioso voto, consignou o seu convencimento pela reforma da decisão agravada, dando provimento ao recurso para determinar a imediata suspensão dos efeitos do contrato impugnado, diante da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano ao sustento do agravante.

Não obstante o voto da nobre Relatora, com cujo mérito, em uma análise preliminar, eu tenderia a concordar, vislumbro uma questão de ordem prejudicial que, a meu ver, impõe uma solução processual diversa e prioritária neste momento.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento, e da própria ação de origem, cinge-se à
validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC)
, situação em que o consumidor, ora agravante, não reconhece a contratação do cartão de crédito com descontos recorrentes que levam a um prolongamento indefinido da dívida.

Ocorre que, ao me debruçar sobre a matéria, verifico que a questão jurídica aqui posta é
idêntica àquela afetada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no
Tema 1.414
, vinculado, entre outros, ao Recurso Especial nº 2.224.599/PE.

Conforme decisão de afetação, com posterior determinação de suspensão nacional, o Superior Tribunal de Justiça ordenou o
sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos
, que tramitem no território nacional e versem sobre as seguintes questões jurídicas:

I) Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (ii) o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo;

II) Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral
in re ipsa.

Considerando que o presente recurso de agravo de instrumento e a demanda principal abordam precisamente esses pontos — notadamente a alegação de vício de consentimento por erro substancial na contratação e a onerosidade excessiva decorrente do mecanismo da Reserva de Margem Consignável (RMC) — o sobrestamento do julgamento deste recurso é medida que se impõe, por força do que dispõe o
artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto, e com a mais respeitosa vênia à eminente Relatora,
suscito

questão de ordem,
a fim de determinar a baixa do feito da presente pauta de julgamento, com seu consequente
SOBRESTAMENTO
até o julgamento definitivo do
Tema 1.414/STJ
.

Proponho que a Secretaria desta Câmara proceda às anotações de estilo no sistema processual eletrônico, suspendendo o fluxo do processo até a publicação do acórdão de mérito do referido Tema Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que os autos deverão retornar conclusos para o prosseguimento do julgamento, conforme a tese a ser fixada.

É como voto.